Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. INADAPTAÇÃO À MEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, com base em reiterado descumprimento das condições impostas e inadaptação do adolescente ao programa de atendimento.
2. A substituição da medida socioeducativa está expressamente autorizada pelo art. 43, § 4o, da Lei no 12.594/2012, desde que precedida de audiência, parecer técnico e decisão fundamentada, especialmente nas hipóteses previstas no art. 122, inciso III, do ECA.
3. No caso concreto, restou demonstrado o descumprimento reiterado da medida de semiliberdade, evidenciado por evasões sucessivas, comportamento descompromissado e ausência de engajamento no processo de ressocialização, impossibilitando, inclusive, a elaboração do Plano Individual de Atendimento.
4. A reavaliação da medida socioeducativa, diante da alteração fática superveniente, não afronta a coisa julgada, porquanto a execução das medidas é regida pelo princípio "rebus sic stantibus", admitindo a modificação do regime quando este se mostra ineficaz para os fins ressocializadores.
5. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade da substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação diante de descumprimento reiterado e comprovada inadequação à medida anterior.
6. Decisão agravada devidamente fundamentada, observando os requisitos legais e respeitando o contraditório e a ampla defesa.
7. Agravo conhecido e desprovido.